Tribunal: TJSP
Processo: 1002958-74.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO APELADO – negativa por parte do apelado da contratação com o apelante do pacote de serviços que previa a tarifa indevidamente debitada – apelante que não produziu provas sobre a contratação –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO APELADO – negativa por parte do apelado da contratação com o apelante do pacote de serviços que previa a tarifa indevidamente debitada – apelante que não produziu provas sobre a contratação – indevido desconto mensal em conta corrente, não autorizado pelo apelado – hipótese de, no mínimo, culpa grave da apelante, equiparada ao dolo para fins de repetição dobrada de valores – recurso desprovido.